Tribunal: TJDFT
Processo: 0703941-17.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703941-17.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RUBENS ANTONIO CORREIA FILHO D E S P A C H O Nada a prover. Aguarde-se o transcurso do prazo para interposição de recurso em face do Acórdão de ID 79387795. Após, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator